Tribunal: TJBA
Processo: 0502066-31.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502066-31.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: JACIRA RIBEIRO DE CARVALHO Advogado(s):THIAGO SANTOS BIANCHI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REVISÃO DOS PROVENTOS. LEI 1.316/2013. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. AUXILIAR LEGISLATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502066-31.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros e como apelada JACIRA RIBEIRO DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NÃO PROVER OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora